Tribunal: TJMT
Processo: 1002809-95.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002809-95.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AELTON RAMOS MACIEL - CPF: 017.958.221-63 (APELANTE), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ROBERTO JOSE RIBEIRO - CPF: 850.340.451-68 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
-
DIREITO CIVIL – CONTRATO DE SEGURO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO ÂNUA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO PROCON – TERMO INICIAL CONFIGURADO – ART. 206, § 1o, II, "b", DO CC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Cuida-se de Ação de Ressarcimento cumulada com Danos Morais, ajuizada por segurados contra seguradora, em razão da negativa de cobertura securitária após furto do veículo segurado, sob o argumento de inadimplemento contratual. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão com base no prazo ânuo previsto no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil.

II – Questão em discussão

Definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para propositura da ação de indenização securitária, tendo em vista a alegação dos autores de ausência de ciência inequívoca da negativa da seguradora e da ocorrência de tratativas administrativas capazes de suspender ou interromper o curso do prazo.

III – Razões de decidir

É pacífico no STJ que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de indenização securitária ocorre na data em que o segurado tem ciência inequívoca da negativa da seguradora. No caso, a recusa de cobertura foi formalmente comunicada em audiência realizada perante o PROCON, em 31/01/2017, momento em que se iniciou a contagem do prazo. A ação foi ajuizada apenas em 12/07/2018, após o decurso do prazo legal de um ano. Inexistindo comprovação de novas tratativas suspensivas ou interruptivas da prescrição após a audiência, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Eventual discussão sobre a regularidade do cancelamento da apólice e da comunicação de inadimplemento contratual se insere no mérito da relação obrigacional, obstado pela prescrição reconhecida.

IV – Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Aelton Ramos Maciel e Roberto José Ribeiro contra a r. sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

A parte autora narrou ter contratado seguro automotivo com a empresa ré, com previsão de pagamento por débito automático.

Afirmou que, após o furto do veículo segurado, ocorrido em 30/08/2016, acionou a cobertura, tendo sido inicialmente informado de que o pagamento da indenização seria processado. Contudo, passadas as tratativas, foi surpreendido com a negativa da seguradora sob o argumento de inadimplemento contratual, o que teria ensejado o cancelamento da apólice.

Na sentença recorrida, o juízo de origem reconheceu a prescrição ânua da pretensão indenizatória, com base no art. 206, §1o, II, “b” do Código Civil, ao considerar que a negativa da seguradora foi inequivocamente comunicada em 31/01/2017, por ocasião da audiência realizada junto ao PROCON. Como a ação foi ajuizada apenas em 12/07/2018, restaria consumado o prazo legal de um ano.

A parte autora apelou, sustentando, em síntese, que: (i) a data de 31/01/2017 não comprova ciência inequívoca da negativa; (
ii
) não houve comunicação formal da recusa da cobertura; (
iii
) as tratativas administrativas, inclusive perante o PROCON, teriam suspendido ou interrompido o prazo prescricional; (
iv
) a seguradora não teria notificado o consumidor sobre eventual inadimplemento, o que inviabilizaria o cancelamento unilateral da apólice (Cf. Id.

294948455).

O apelado ofertou contrarrazões no Id. no 294948457, pugnando pelo desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

V O T O R E L A T O R

A controvérsia principal cinge-se à definição da contagem do prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, aplicável às pretensões de indenização decorrentes de contrato de seguro de danos.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual o termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca da negativa da seguradora.

Nesse sentido, vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da
actio
nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1o do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no
art
. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão". 6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do
sinistro .
Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022) No caso concreto, o evento danoso (furto do veículo) ocorreu em 30/08/2016.

Após tentativa frustrada de obtenção de indenização na via administrativa, os autores buscaram a mediação do PROCON, onde foi realizada audiência em 31/01/2017, na qual a reclamada, de forma expressa, negou a existência de cobertura, sob alegação de inadimplência contratual e cancelamento da apólice.

Conforme reconhecido na sentença recorrida e corroborado pelo termo de audiência do PROCON, a parte autora teve ciência inequívoca da recusa da seguradora na própria audiência administrativa. De fato, consta no documento acostado aos autos (ID 294948357) que a representante da seguradora expressamente alegou, na presença do reclamante, a inexistência da apólice vigente em razão de inadimplência, circunstância que esgota qualquer dúvida sobre a efetiva comunicação da negativa.

Em que pese o esforço argumentativo dos apelantes, a narrativa recursal não logra infirmar a eficácia jurídica e probatória da ciência efetiva ocorrida na audiência, que se deu em ambiente institucional (PROCON), com a presença de ambos os polos da relação de consumo e seus representantes legais.

Não há, portanto, falar em ausência de comunicação formal. A negativa foi transmitida diretamente ao consumidor, em ato processual válido, público e documentado. Desde então, os apelantes estavam plenamente cientes da posição da seguradora e, portanto, aptos a exercer seu direito de ação.

Vejamos:

CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO POR INVALIDEZ. COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO .
PRESCRIÇÃO ANUAL. INÍCIO. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À
SEGURADORA .
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 .
"A prescrição da pretensão reparatória decorrente de contrato de seguro possui como termo inicial a data da ciência inequívoca da incapacidade do segurado. Fica suspenso o prazo no período compreendido entre a comunicação do sinistro e a recusa de cobertura pela seguradora, conforme estabelece a Súmula n. 229 do STJ. Em tal hipótese, não se dá a interrupção, mas tão somente a suspensão do prazo prescricional"
( AR

n .
2.999/MG, de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em 27/11/2013,
DJe
de 12/12/2013). 2. Essa orientação tem sido reiterada no âmbito desta Corte
Superior .
De fato, "o cômputo do prazo ânuo começa a correr da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula 229/STJ)" (
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.279.143/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 26/4/2022
) .
3. O Tribunal de origem entendeu que o termo inicial do prazo prescricional seria a data em que o segurado obteve ciência da recusa de cobertura, o que vai de encontro à jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1972673 RJ 2021/0259603-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023).

Essa é a posição que segue este
eg
. TJMT:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATO SECURITÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. O prazo prescricional da indenização decorrente de cobertura securitária é anual e seu termo inicial corresponde à data de ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória ou da recusa de pagamento de indenização securitária. Exegese do art. 206, § 1o, II, b, do Código
Civil .
Evidencia-se a ocorrência da prescrição da pretensão autoral quando a ação para a cobrança da indenização securitária for proposta depois de decorrido mais de um (01) ano da negativa do pedido administrativo da cobertura. Assim, há que ser acolhida a preliminar de prescrição para reformar a sentença que julgou procedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de processo
Civil.-
(TJ-MT - AC: 10010045420208110040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2023)

Ainda que se admitisse suspensão durante o trâmite do pedido na seguradora, o termo inicial do prazo é, inequivocamente, a data da recusa formal comunicada na audiência do PROCON, que constitui marco suficiente e adequado para deflagrar a contagem do prazo.

Inexiste, nos autos, qualquer comprovação de que, após tal audiência, houve nova tratativa ou reabertura de negociação apta a justificar nova suspensão ou interrupção do prazo. Ao revés, o comportamento da parte autora, ao ajuizar a demanda apenas em julho de 2018, corrobora a inércia por mais de um ano após a ciência da negativa.

A tese recursal de que a seguradora não teria notificado previamente o segurado acerca da suposta inadimplência e, por conseguinte, não poderia ter cancelado unilateralmente a apólice constitui matéria atinente ao mérito da relação contratual e à eventual existência de vício na conduta da ré. No entanto, tal discussão encontra-se obstada pela

configuração da prescrição, devidamente reconhecida com base em termo inicial válido e juridicamente consolidado.

Com efeito, não compete ao juízo adentrar a regularidade da negativa ou o descumprimento contratual quando o direito de ação se encontra fulminado pelo decurso do prazo legal. Trata-se de questão que pressupõe superação do óbice temporal, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, ressalta-se que a sentença de origem se baseou em documentação inequívoca produzida em sede administrativa, especialmente no termo de audiência do PROCON, no qual está expressamente registrada a comunicação da negativa. A presunção de veracidade do ato administrativo e sua formalização documental são suficientes para a demonstração exigida pelo art. 373, II, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025